Tribunal: TJSP
Processo: 2369333-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização. Pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Alteração da condição financeira não demonstrada. Justiça gratuita eventualmente concedida aos Agravantes, após a prolação da sentença que os condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência, geraria efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização. Pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Alteração da condição financeira não demonstrada. Justiça gratuita eventualmente concedida aos Agravantes, após a prolação da sentença que os condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência, geraria efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Sucumbência fixada na sentença não abrangida pelo benefício.
Recurso negado.